Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-29.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença do Juízo da 80ª
Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou procedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
indeferindo o registro do candidato ao cargo de Vereador para as Eleições de
2024, pela ausência de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente alega que cumpriu as exigências normativas e não poderia
ser prejudicado pela demora da Justiça Eleitoral em analisar e julgar o
processo de regularização de sua situação, pedindo o deferimento de seu
registro.

1.3. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que o
recorrente não apresentou a prestação de contas referente às Eleições de
2020, cuja sentença transitada em julgado declarou como "não prestadas",
impedindo a obtenção da certidão de quitação eleitoral.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação
Num. 44093930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

de contas das Eleições de 2020 impede o recorrente de obter a certidão de
quitação eleitoral necessária para o deferimento do pedido de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 14, § 3º, II da Constituição Federal exige o pleno exercício dos
direitos políticos como condição de elegibilidade.

3.2. O art. 11, § 7º da Lei nº 9.504/1997 estabelece que a quitação eleitoral
compreende, entre outros requisitos, a apresentação das contas de
campanha.

3.3. Segundo o art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42
do TSE, a decisão que julgar as contas eleitorais como "não prestadas"
impede o candidato de obter a quitação eleitoral até o fim da legislatura à qual
concorreu, mesmo que protocole pedido de regularização posteriormente.

3.4. No caso, o recorrente não comprovou a quitação eleitoral, já que suas
contas referentes às Eleições de 2020 foram julgadas como "não prestadas",
permanecendo a restrição até o término da leg

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600264-29.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600264-
29.2024.6.16.0080 (DRAP 0600226-17.2024.6.16.0080) que diante do julgamento definitivo das
contas do impugnado nas Eleições Municipais de 2020 como não prestadas, não obtendo ele êxito
na comprovação da quitação eleitoral na forma preconizada com o art. 11, § 1º, VI e § 7º, da Lei nº
9.504/97, julgou procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Marcos Da Silva, para
concorrer ao cargo de Vereador. (Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta por
Ministério Público Eleitoral em face de Marcos da Silva, candidato à Vereador pela Federação Brasil
da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV), pugnando em síntese que o impugnado não está apto
a concorrer às eleições 2024, em razão da ausência de quitação eleitoral, condição de elegibilidade,
por ter suas contas julgadas como não prestadas nos autos nº 0600810- 26.2020.6.16.0080. Marcos
da Silva foi candidato a Vereador nas Eleições Municipais de 2020 e, nos autos de prestação de
contas eleitorais, teve suas contas julgadas como não prestadas. Dessa forma, há restrição na
obtenção de quitação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS DA SILVA (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093930
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.642

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600264-29.2024.6.16.0080 –
Ibiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MARCOS DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença do Juízo da 80ª
Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou procedente a Ação de Impugnação
de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral,
indeferindo o registro do candidato ao cargo de Vereador para as Eleições de
2024, pela ausência de quitação eleitoral.

1.2. O recorrente alega que cumpriu as exigências normativas e não poderia
ser prejudicado pela demora da Justiça Eleitoral em analisar e julgar o
processo de regularização de sua situação, pedindo o deferimento de seu
registro.

1.3. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral argumenta que o
recorrente não apresentou a prestação de contas referente às Eleições de
2020, cuja sentença transitada em julgado declarou como "não prestadas",
impedindo a obtenção da certidão de quitação eleitoral.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação
Num. 44093930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

de contas das Eleições de 2020 impede o recorrente de obter a certidão de
quitação eleitoral necessária para o deferimento do pedido de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 14, § 3º, II da Constituição Federal exige o pleno exercício dos
direitos políticos como condição de elegibilidade.

3.2. O art. 11, § 7º da Lei nº 9.504/1997 estabelece que a quitação eleitoral
compreende, entre outros requisitos, a apresentação das contas de
campanha.

3.3. Segundo o art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a Súmula 42
do TSE, a decisão que julgar as contas eleitorais como "não prestadas"
impede o candidato de obter a quitação eleitoral até o fim da legislatura à qual
concorreu, mesmo que protocole pedido de regularização posteriormente.

3.4. No caso, o recorrente não comprovou a quitação eleitoral, já que suas
contas referentes às Eleições de 2020 foram julgadas como "não prestadas",
permanecendo a restrição até o término da legislatura 2021/2024, conforme
jurisprudência consolidada do TSE.

3.5. Dessa forma, não há razão para afastar os efeitos da não prestação de
contas, conforme previsto na legislação eleitoral vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantenho a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente para concorrer ao cargo de
Vereador nas Eleições de 2024.

Tese de julgamento: "A decisão que julga as contas eleitorais como 'não
prestadas' impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral até o
término da legislatura à qual concorreu, mesmo que haja tentativa posterior
de regularização."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI e § 7º.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 42 do TSE: "A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
Num. 44093930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

após esse período, até a efetiva apresentação das contas."

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou procedente
a Ação de Impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) do recorrente para concorrer ao cargo
de Vereador, diante da ausência de comprovação de quitação eleitoral.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta estar quite com a Justiça
eleitoral, uma vez que realizou as exigências da norma, não podendo ser prejudicado pela
morosidade da Justiça em analisar e decidir o processo, de forma que o pedido de
registro deve ser deferido. Requer o provimento do recurso (ID 44068136).

Em contrarrazões, aduz o recorrido que, apesar das alegações do recorrente,
não foram juntados documentos acerca da regularização da omissão da prestação de
contas. Explicou que as contas das Eleições Municipais de 2020 não foram apresentadas
e foram julgadas não prestadas, conforme sentença proferida nos autos nº 0600810-
26.2020.6.16.0080, razão pela qual o candidato não está quite para concorrer às eleições
de 2024. Requer o não provimento do recurso (ID 44068139).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso (ID
44079811).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44093930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovada a quitação eleitoral
do recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro
de Candidatura - RRC.

O recorrente sustenta que cumpriu as exigências da norma, não podendo ser
penalizado pela morosidade da Justiça, porém não juntou documento de regularização
das contas.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 44068080):

“(...)

Portanto, diante do julgamento definitivo das contas do impugnado nas Eleições Municipais
de 2020 como não prestadas, não obtendo ele êxito na comprovação da quitação eleitoral
na forma preconizada com o art. 11, § 1º, VI e § 7º, da Lei nº 9.504/97, JULGO
PROCEDENTE a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público Eleitoral e INDEFIRO o pedido de registro de candidatura de
MARCOS DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador.

(...)”

As condições de elegibilidade estão elencadas no artigo 14, § 3º da
Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 14.

§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(..)

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

(..)

No que se refere à plenitude dos direitos políticos, coube ao artigo 11, §7º, da
Lei nº 9.504/1997 traçar seus limites e a forma de sua verificação, in verbis:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI - certidão de quitação eleitoral;
Num. 44093930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

(...)

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito,
a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral
e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.

(Grifos nossos)

Quanto à apresentação das contas, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE
reproduz o teor do enunciado da Súmula 42 daquela Corte Superior, dispondo que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

A parte recorrente, invocando o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, defende que devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto,
uma vez que já foram adotadas as providências necessárias para regularizar sua
situação.

Na espécie, MARCOS DA SILVA foi candidato a vereador nas Eleições
Municipais de 2020 e, nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600810-
26.2020.6.16.0080, teve suas contas julgadas como não prestadas.

Dessa forma, o recorrente teve o seu pedido de registro para concorrer às
eleições de 2024 indeferido, uma vez que os efeitos da não prestação de contas impedem
a obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura 2021/2024, nos
termos do já referido art. 80, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e da Súmula 42 do
TSE, de seguinte teor: “A decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato
ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas.”

Com isso, eventual protocolização de pedido de regularização não enseja a
quitação imediata, já que permanece sem quitação até o final da legislatura à qual se
candidatou, que termina no final do presente ano.

Nesse sentido é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, segundo
a qual:

“Como é sabido, a não prestação de contas relativas à campanha eleitoral no tempo e forma
previstos em lei acarreta no impedimento de obtenção da quitação eleitoral pelo candidato,
Num. 44093930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

independentemente do posterior pedido de regularização.

(...)

No caso ora em análise, a efetiva prestação das contas não ocorreu a tempo do julgamento,
decidindo-se por seu julgamento como não prestadas.

Assim, o pedido de regularização protocolado pelo recorrente é incapaz de atrair a quitação
eleitoral imediata, eis que a legislatura à qual se candidatou somente se findará com o
término do ano corrente, permanecendo a ausência de quitação durante este período.

Destarte, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso”.

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de MARCOS DA SILVA para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições
de 2024 no município de Ibiporã/PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600264-
29.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MARCOS DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON
FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44093930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515932400000043045531
Número do documento: 24100116515932400000043045531
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:38:05